Tribunal: TJBA
Processo: 8029375-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029375-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO DOMINGOS DE GUSMAO

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA, MELISE MIRANDA DE OLIVEIRA SOARES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO.

1
. Uma vez indeferida a gratuidade por decisão não recorrida, opera-se a preclusão em torno da matéria, somente se admitindo a reanálise do benefício caso a condição financeira da parte sofra modificação em relação à condição do momento em que o benefício havia sido indeferido.

2
. A determinação de preparo em dobro do recurso contida no artigo 1.007, § 4º, do CPC somente se aplica aos casos em que o recorrente não efetua o preparo no ato da interposição nem requer a gratuidade na peça recursal. Uma vez tenha sido requerida a gratuidade, deve-se decidir o benefício ou, se for o caso, ao menos registrar não ser o caso de se apreciar tal requerimento face a preclusão da matéria, abrindo-se em seguida prazo para preparo do recurso na forma simples

Agravo interno a que se dá provimento, em parte
.

Vistos, relatados e discutidos o agravo interno interposto nestes autos 8056440-56.2023.8.05.0001, em que é agravante VENERÁVEL ORDEM TERCEIRAO DE SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO e figurando em que é agravada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça